Tribunal: TJPA
Processo: 0805943-48.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805943-48.2021.8.14.0006

APELANTE: KAIO HENRIQUE DE FREITAS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0805943-48.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: KAIO HENRIQUE DE FREITAS GOMES.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO E CONFISSÃO DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que o absolveu impropriamente da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com base no art. 26 do CP, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial.

2.

A defesa pugna pela absolvição própria do apelante, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), argumentando, em síntese, a ausência de laudo de exame de corpo de delito e a fragilidade do depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, notadamente se a ausência do exame de corpo de delito formal pode ser suprida por outros meios de prova, como a ficha de atendimento médico da vítima, e qual o valor probatório do depoimento da ofendida em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborado pela confissão do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade Comprovadas:
A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstradas por um conjunto probatório coeso e robusto. A ausência do laudo de exame de corpo de delito, por si só, não conduz à absolvição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a prova pericial pode ser suprida por outros elementos. No caso, a
Ficha de Atendimento da vítima na UPA de Ananindeua
, que atesta "trauma contuso em mão esquerda e trauma contuso hemitórax esquerdo", é prova documental idônea e suficiente para comprovar a materialidade do crime.

5. A autoria, por sua vez, é inconteste. O próprio apelante, em seu interrogatório,
confessou a prática das agressões
. Sua confissão é corroborada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que, em ambas as fases da persecução penal, narrou o desentendimento e as agressões físicas (socos) sofridas. Em delitos desta natureza, praticados na clandestinidade do lar, a palavra da ofendida assume especial relevância. Comprovadas a autoria e a materialidade, e atestada a inimputabilidade do agente por meio de
Laudo Psiquiátrico-Legal,
homologado em juízo, a manutenção da sentença de absolvição imprópria, com a aplicação da medida de segurança cabível, é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória imprópria proferida pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 96, II, 97, §1º, 129, §9º. CPP, arts. 158, 386, VII e parágrafo único, III. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/10/2022; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500631-92.2021.8.26.0272, Rel. Des. Toloza Neto, j. 08/04/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
KAIO HENRIQUE DE FREITAS GOMES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA, que o absolveu impropriamente da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com base no art. 26 do mesmo diploma. Em razão da inimputabilidade do réu, foi-lhe aplicada medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial (ID 20466340).

A defesa, em suas razões recursais (ID 20466350), pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP. Sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a materialidade não foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito e que o depoimento da vítima seria frágil e contraditório.

Em contrarrazões (ID 20466359), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória imprópria.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21918178), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição própria do apelante, sob a tese de insuficiência de provas. A tese foi devidamente apresentada no apelo e será analisada.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo robusto e harmônico conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório próprio.

A
materialidade delitiva
, embora não amparada por um laudo de exame de corpo de delito formal, encontra prova cabal na
ficha de atendimento da vítima na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Ananindeua
(ID 20466239), que descreve de forma clara as lesões sofridas: "
trauma contuso em mão esquerda e trauma contuso hemitórax esquerdo (região das costelas)
".

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que, nos crimes de violência doméstica, a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como prontuários médicos, exatamente como ocorre no presente caso. O art. 158 do CPP deve ser interpretado em consonância com a realidade e a dinâmica desses delitos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
(...) 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios
(...). (STJ - AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). –
destaquei
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME.
(...) 3.
A ausência de perícia (...) que ateste a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu
, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA). –
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. (...) VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO.
(...) 3.
O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92.2021.8.26.0272, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal). –
destaquei
.

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste. Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter agredido fisicamente a vítima com socos após uma discussão.

A vítima, S. M. de O. S., tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que, após um desentendimento, o apelante teve um surto e a agrediu com socos, lesionando sua mão e costelas. Ainda que a defesa aponte imprecisões em seu relato, é cediço que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, a qual, no caso concreto, encontra amparo irrefutável na própria confissão judicial do agressor, que admitiu a prática dos atos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará compartilha do mesmo entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL.
(...) 3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima (...). 4. (...)
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800337-28.2024.8.14.0105, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal). –
destaquei
.

Ademais, o Laudo Psiquiátrico-Legal (ID 55057159), oriundo do Incidente de Sanidade Mental (Processo nº 0814582-55.2021.8.14.0006) e devidamente homologado pelo juízo, atestou que o apelante era, ao tempo da ação, "inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato".

Portanto, diante de um quadro probatório robusto que comprova a ocorrência do fato típico e ilícito (materialidade e autoria) e, ao mesmo tempo, reconhece a inimputabilidade do agente, a decisão do magistrado de primeiro grau foi tecnicamente irretocável. A absolvição imprópria, com a consequente aplicação de medida de segurança, é a solução jurídica que o Código de Processo Penal impõe para tais casos, nos termos do seu art. 386, parágrafo único, inciso III.

Rechaço, pois, o pleito absolutório.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória imprópria proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA, que aplicou ao apelante
KAIO HENRIQUE DE FREITAS GOMES
a medida de segurança de tratamento ambulatorial.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025